Tribunal: CARF
Processo: 19647.009322/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009322/2007-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.972 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
J B AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 12/09/2002
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
No caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial aplicável será contado a partir da data da ocorrência do fato
gerador, § 4o do art. 150 do CTN, na hipótese de haver antecipação do
pagamento do tributo e na ausência de dolo, fraude ou simulação. De outro
modo, o prazo decadencial será contado do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN).
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO.
PRAZO DECADENCIAL.
Por força do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate, prevaleceu entendimento de que a
compensação é modalidade de extinção de crédito tributário que se equipara a
pagamento para efeito de contagem do prazo decadencial previsto no artigo
150, §4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negar provimento ao Recurso Especial,
vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge
Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009322/2007-21
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.972 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009322/2007-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009, então
vigente, buscando a reforma do Acórdão no 3302-00.677, de 08 de dezembro de 2010, proferido
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência das parcelas do lançamento
relativas ao período compreendido entre 01/01/2002 a 21/09/2002, com ementa nos seguintes
termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 12/09/2002
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PRAZO.
Aperfeiçoando o lançamento por homologação, o direito de a Fazenda Pública lançar de
oficio eventuais diferenças relativas às contribuições sociais extingue-se no prazo de
cinco anos contados do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 13/09/2002 a 01/04/2004
DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. CIDE-COMBUSTÍVEIS. VALOR PAGO.
Somente o valor da Cide-Combustíveis pago na importação ou na comercialização no
mercado interno pode ser deduzido do valor devido de PIS e de Cofins. Não existe
autorização legal para deduzir o valor da Cide-Combustíveis compensado pelo
contribuinte e declarado à RFB.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa de oficio, nos moldes da legislação que
a instituiu.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 13/09/2002 a 30/11/2002
DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. CIDE-COMBUSTÍVEIS. VALOR PAGO.
Somente o valor da Cide-Combustiveis pago na importação ou na comercialização no
mercado interno pode ser deduzido do valor devido de PIS e de Cofins. Não existe
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.972 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009322/2007-21

autorização legal para deduzir o valor da Cide-Combustíveis compensado pelo
contribuinte e declarado à RFB.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa de oficio, nos moldes da legislação que
a instituiu.

Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 150, §4o e 173, I do
CTN, diante da ausência de pagamentos. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou
como paradigma o acórdão no CSRF/9101-00.460.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, de 01 de
março de 2016, proferido pelo ilustre Presidente da 3a Câmara da 3a Seção, tendo considerada
como comprovada a divergência jurisprudencial, uma vez que “na decisão recorrida, a Turma
julgadora aplicou o art. 150, §4o do CTN, independentemente da ausência de pagamentos. Por
sua vez, o paradigma citado, firma entendimento diverso quanto aos tributos lançados por
homologação, no sentido de que aplica-se o art. 173, I do CTN diante da ausência de pagamento
antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização”.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, preliminarmente, o seu não conhecimento por ausência de similitude fática e, no
mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015.
Em sede de contrarrazões, o Contribuinte alega que não deve ser conhecido o
recurso especial, pois o paradigma trata de matéria diferente daquela decidida no acórdão
recorrido.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.972 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009322/2007-21

Aduz que o cancelamento das parcelas dos autos de infração relativas aos fatos
geradores ocorridos no período de 01/01/2002 a 12/09/2002, deu-se em razão da homologação
tácita das compensações, e não em razão do reconhecimento da decadência, conforme sustenta a
Recorrente e consta do paradigma.
Da análise do acórdão recorrido e das alegações trazidas pela Fazenda Nacional
em recurso especial, verifica-se que deve ser conhecido o recurso especial, pois tanto no
recorrido quanto no paradigma o que se discute é qual dispositivo deve ser aplicado para a
contagem do prazo decadencial (se o art. 150, §4o ou o art. 173, inciso I, do CTN), na hipótese de
não ter havido pagamento. Assim, deve ter prosseguimento o recurso especial.
2
Mérito
No que tange à divergência jurisprudencial quanto à decadência, a discussão fica
restrita à determinação da regra aplicável como termo inicial para a contagem do prazo
decadência, se do art. 150, §4o ou do art. 173, I, ambos do CTN.
A divergência a ser apreciada refere-se ao termo inicial de contagem da
decadência do direito de lançamento, se a data do fato gerador - artigo 150, §4o do CTN - ou
primeiro dia do exercício seguinte ao em que poderia ser lançado, no caso de não existir
pagamento antecipado - artigo 173, I do CTN.
A controvérsia a respeito do prazo decadencial para as contribuições
previdenciárias cinge-se à aplicação dos artigos 150, §4o ou 173, inciso I, ambos do Código
Tributário Nacional.
Nos termos do art. 62-A do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, e reproduzido em sua íntegra no art. 62, §2o do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, no que tange à contagem do prazo decadencial de
tributos e contribuições deve ser observado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
firmado no julgamento do recurso especial no 973.733, pela sistemática dos recursos
repetitivos, restando superada a tese da irrelevância de ter ocorrido ou não pagamento, in
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.

INEXISTÊNCIA

DE

PAGAMENTO
ANTECIPADO.DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150,
§ 4o, e 173, do CTN.IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.972 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009322/2007-21

nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)
[...]
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso do PIS,
na inteligência do acórdão do STJ cuja ementa transcreveu-se acima: (i) a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I do
CTN) em caso de dolo, fraude ou simulação; quando não houver pagamento antecipado
ou inexistir declaração prévia do débito; ou (ii) a partir do fato gerador (art. 150, §4o do
CTN) nas hipóteses de pagamento parcial ou integral do débito ou existência de
declaração prévia do mesmo.
Feitas estas considerações, passe-se ao exame do artigo de lei aplicável ao caso
destes autos. O litígio decorre de auto de infração lavrado para exigência da a Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, no período de janeiro de 2002 a janeiro de
2004 e, para a Contribuição para o Programa de Integração Social — PIS, o período de janeiro a
novembro de 2002.
A Contribuinte teve ciência do auto de infração em 13/09/2007 (e-fl. 181).
Conforme restou comprovado nos autos do presente processo administrativo,
houve a compensação dos valores em DCTF. Foi consignado no Relatório de Ação Fiscal (e-fl.
20):
[...]
II – Dos Valores Declarados na DCTF
A relação dos débitos declarados da COFINS e da Contribuição para o PIS figuram nos
relatórios dos Sistemas DCTFGER e Consulta DCTF (fls. 130 a 138), estando os
valores sistematizados nas Planilhas 02/A e 02/B (fls. 028 e 029).
II.1. Dos Pagamentos, Compensações, Parcelamentos e Depósitos
Somente foram pagas, através de DARF (Códigos 2172 e 8109) as contribuições
referentes ao mês de julho de 2002, conforme pode ser verificado nas telas do Sistema
SINAL04 (fls. 166 e 167). Todos os demais débitos declarados foram compensados, não
nos cabendo aqui analisar a legitimidade das compensações, pois este lançamento de
oficio só abrange as diferenças não declaradas.
A empresa não optou pelo PAES — Parcelamento Especial da Lei n.° 10.684/2003 (fls.
169), nem pelo PAEX — Parcelamento Excepcional da MP n.° 303/2006 (fls. 170).
Não encontramos, nem nos foram apresentados pelo contribuinte, depósitos
administrativos ou judiciais relativos à COFINS e à Contribuição para o PIS, no que se
refere aos períodos fiscalizados.
[...]
A situação dos autos é análoga àquela analisada no Acórdão n.o 9303-007.696,
em cujo voto desta Conselheira Relatora também considerou a compensação equivalente a
pagamento, in verbis:
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.972 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009322/2007-21

[...]
Portanto, em consonância com o entendimento do STJ consignado no
recurso especial no. 973.733, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por este Colegiado, as circunstâncias acima descritas
levam à conclusão de que tendo havido a declaração dos valores entendidos
como devidos a título de PIS, a contagem do prazo decadencial deve se dar na
forma do art. 150, §4o, do CTN, observando-se o prazo de 05 (cinco) anos
contados a partir da ocorrência do fato gerador.
Em relação à DCTF, conforme preconiza o art. 5o do DecretoLei no
2.124/84, a mesma é o documento que formaliza a obrigação acessória e
comunica à Fazenda Pública a existência de débito, constituindo-se em confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário. Nestes
termos, em caso de insuficiência ou falta de pagamento do débito, a legislação
autoriza que seja efetuada a inscrição do mesmo em dívida ativa da União, com os
acréscimos moratórios.
A Instrução Normativa RFB no 1599, de 11 de dezembro de 2015, que
estabelece as normas disciplinadoras da DCTF, confirma a natureza de confissão
de débito da referida declaração ao consignar no §1o, do art. 8o que "os saldos
a pagar relativos a cada imposto ou contribuição informados na DCTF, [...]
poderão ser objeto de cobrança administrativa com os acréscimos moratórios devidos
e, caso não liquidados, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU)".
Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça, afirmando que a entrega de DCTF ou de outra declaração dessa
natureza prevista em lei é forma de constituição do crédito tributário,
dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência para formalizar o
valor declarado. A jurisprudência reiterada do Tribunal Superior conduziu à
edição da Súmula no 436 do Superior Tribunal de Justiça, de 13 de maio de 2010:
Súmula 436 - A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo
débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência
por parte do fisco.
Portanto, inequívoco que a declaração do Sujeito Passivo quanto à
existência de obrigação tributária constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. Embora não seja a
DCTF equiparável ao pagamento, para efeitos da contagem do prazo
decadencial, tanto o pagamento quanto a declaração prévia do débito se
equivalem, sendo aplicável a regra contida no art. 150, §4o do CTN.
De outro lado, a compensação também é forma de extinção da obrigação
tributária, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN, equivalente a pagamento, e atraindo a
aplicação da regra do art. 150, §4o do CTN para a contagem do prazo decadencial. Nesse sentido,
foi pontual a argumentação da Turma a quo quanto ao tema, que passa a integrar o presente
julgado, in verbis:
[...]Não obstante, por um lado, eu concorde com o entendimento da
instância de piso, qual seja, de que, em não existindo pagamentos antecipados
pelo sujeito passivo, a regra para a contagem do prazo decadencial deve ser a do
inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional, por outro, para o presente caso,
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.972 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009322/2007-21

a razão está com a Recorrente, que alega ter, sim, efetuado os pagamentos
antecipados, ainda que na forma de compensação indicada na DCTF, o que consiste
uma das formas de extinção do crédito tributário, a teor do inciso II do artigo
156 do Código Tributário Nacional, procedimento este que ficou à espera da
verificação por parte da Administração tributária, o que só veio a ocorrer, para
os períodos anteriores a julho de 1998, após transcorrido cinco anos do respectivo
fato gerador. Portanto, para este caso, a regra a ser aplicada é a do § 40 do artigo
150 do Código Tributário Nacional, que estabelece nos mesmos cinco anos de
prazo para a constituição do crédito tributário, porém, contados da ocorrência do
fato gerador, na linha do recente pronunciamento do STF que editou a Súmula
Vinculante 08 reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212,
de 1991, que fixava em dez anos o prazo decadencial.
De se afastar, pois, a exigência constante do lançamento relativa aos
períodos de apuração anteriores a julho de 1998, visto que a ciência do auto de
infração ocorreu em 31/07/2003.
[...]
Em consonância com o entendimento do STJ consignado no recurso especial no.
973.733, em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória por este Colegiado, as
circunstâncias acima descritas levam à conclusão de que havendo o recolhimento antecipado
do tributo, bem como o depósito judicial, que é equivalente ao pagamento antecipado do
tributo, a contagem do prazo decadencial deve se dar na forma do art. 150, §4o do
CTN, observando-se o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir da ocorrência do fato gerador.
Portanto, tendo ocorrido a ciência do auto de infração em 13/09/2007,
encontram-se extintos pela decadência os créditos tributários de PIS e de COFINS dos períodos
de apuração anteriores a 13/09/2002, ou seja, de 01/01/2002 a 12/09/2002, conforme consignado
no acórdão recorrido.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital